Tribunal: TJPA
Processo: 0001097-78.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PLEITO IMPROVIDO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição: A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico de constatação (fls. 28) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 65), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 87), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25).2. Redimensionamento da pena-base: O patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PAULO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIR A DAS NEVES
PROCESSO Nº 0001097-78.2011.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico de constatação (fls. 28) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 65), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 87), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25).
2. Redimensionamento da pena-base: O
patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PAULO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0001097-78.2011.8.14.0049

RELATÓRIO

PAULO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2å Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/04/2011, o acusado estava andando em uma bicicleta, quando, ao avistar uma viatura policial, largou a bicicleta e saiu correndo do local.

Após revistarem o apelante, foram encontradas 19 (dezenove) unidades de ervas esverdeadas prensada, vulgarmente conhecida como maconha, uma faca pequena e a quantia de R$ 21,35.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base na negativa de autoria, bem como a sentença baseou-se em presunções, afrontando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, redimensionamento da pena-base.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25), Laudo Toxicológico de constatação (fls. 28) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 65), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo apelante (fls. 87), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 98/102, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e ao pagamento de 625 dia-multa, visto que a circunstância judicial da Culpabilidade foi desfavorável ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo não apontou agravante ou atenuante.

Na terceira, não considerou nenhuma causa de aumento ou de diminuição. Mas observou que, o apelante já responde pela prática de outros crimes, com isso, levou em consideração a decisão do STJ, afastando a incidência da minorante prevista no artigo 33,4°, da Lei n° 11.343/06, quando existem outros processos criminais, ainda que sem condenação com trânsito em julgado.

Entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime de tráfico de drogas é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora